Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707225-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: BIANCA KELLY SANTOS RODRIGUES, VANESSA CARVALHO DE SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bianca Kelly Santos Rodrigues e Vanessa Carvalho de Santana, ambas presas preventivamente por decisão do Juízo das Garantias da Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos do processo no 0703990-06.2025.8.07.0003. As pacientes são acusadas da prática de crimes de constituição e integração de organização criminosa e estelionato, nos termos do art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 171 do Código Penal, supostamente relacionadas à aplicação do chamado “golpe da cesta básica”, em que, se passando por servidoras do CRAS, abordavam vítimas idosas, coletavam seus dados pessoais e fotografias para, posteriormente, abrir contas bancárias fraudulentas e realizar transações ilícitas em nome das vítimas. A prisão preventiva foi decretada sob os fundamentos da gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, além da necessidade de preservar a instrução criminal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. Os impetrantes, em síntese, sustentam a ilegalidade da prisão preventiva, destacando que as pacientes são primárias, possuem residência fixa e filhos menores de 12 anos sob seus cuidados, o que ensejaria a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal, autorizando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Argumenta-se que o decreto prisional não individualizou condutas e riscos de forma concreta, limitando-se a generalizar a gravidade do crime imputado. Defende-se, ainda, que inexiste risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública, uma vez que as pacientes colaboraram com as investigações, não apresentando risco de fuga ou de reiteração criminosa, sendo possível a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a revogação da prisão preventiva das pacientes, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, em atenção ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e ao direito das crianças à convivência familiar. É o breve relato. Decido. Os impetrantes apontam a ilegalidade da prisão preventiva, destacando que as pacientes são primárias, têm residência fixa e filhos menores de 12 anos, o que autoriza a prisão domiciliar (art. 318-A do CPP). Sustentam que o decreto prisional não individualizou condutas ou riscos concretos, limitando-se à gravidade genérica do crime. Alegam, por fim, a inexistência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, diante da colaboração das pacientes e da ausência de indicativos de fuga ou reiteração, sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente (organização criminosa e estelionatos) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e os indícios de autoria estão testificados pela prisão das pacientes e por tudo que já produzido nos autos do Inquérito Policial, especialmente o reconhecimento de ambas por parte das vítimas. Como se nota, a comprovação da materialidade e indícios de autoria aponta para a presença do fumus comissi delicti, sendo despiciente qualquer manifestação conclusiva para o fim de se decretar prisão preventiva, que tem natureza puramente cautelar. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva e do indeferimento de seu pedido de revogação estão bem delineados na mesma decisão dos autos originários (ID 227120240): “Cuida-se de PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulados pelas defesas das requerentes VANESSA CARVALHO DE SANTANA, BIANCA KELLY SANTOS RODRIGUES e STEPHANIE CRISTINA CRUZ SILVA. A Defensoria Pública, que atua na defesa de STEPHANIE, sustenta que a requerente é genitora de duas crianças, razão pelo qual pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela conversão da prisão preventiva em domiciliar (ID 226500714). Da mesma forma, a Defesa das requerentes VANESSA e BIANCA alega, em síntese, que VANESSA é genitora de uma criança menor de 12 anos, além de estar grávida, ao passo que BIANCA é genitora de três crianças menores de 12 anos. Assim, requer a conversão da prisão preventiva das requerentes em domiciliar (ID 226500714). Em vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos (ID 226933585). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 316, caput, do Código de Processo Penal, "O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista (...)". Após compulsar detidamente os autos, verifico que a prisão preventiva das requerentes foi decretada por este Juízo das Garantias, nos autos PJE n.o 0703990- 06.2025.8.07.0003, para resguardar a ordem pública, nos seguintes termos: “[...] Inicialmente, registro que os crimes em questão – constituir/integrar organização criminosa e estelionato –, autorizam, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por sua vez, considerada a natureza cautelar da medida, o art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além da demonstração de que a prisão é necessária para a garantir da ordem pública, resguardo da ordem econômica, viabilidade da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis). No caso em tela, após detida análise dos elementos informativos colhidos no curso da investigação, entendo que há elementos comprobatórios da materialidade dos crimes de constituir/integrar organização criminosa e estelionato, além de indícios suficientes da autoria atribuída aos representados. Com efeito, a teor da representação da Autoridade Policial, verificou-se no curso da investigação que há aproximadamente 11 (onze) ocorrências policiais noticiando o crime de estelionato em que os autores utilizam modus operandi peculiar, o chamado “golpe da cesta básica”. A prática criminosa em questão inicia-se com a participação de duas mulheres, que se passam por servidoras do CRAS, as quais visitam as vítimas em suas residências e informam que elas ganharam uma cesta básica. Contudo, para receber os alimentos, as mulheres coletam os dados pessoais da vítima e, principalmente, tiram fotografias dos rostos das vítimas. Por fim, na posse de tais informações, promovem a abertura de contas bancárias em nome das vítimas, para, na sequência, contrair empréstimos e realizarem transações bancárias, auferindo vantagens econômicas indevidas em favor do grupo criminoso. Na Comunicação de Ocorrência Policial n.o 15.631/2024-15aDP, a vítima Luzia P. S., à época com 63 anos de idade, afirmou que foi vítima do crime de estelionato e, na oportunidade, narrou o modus operandi do “golpe da cesta básica”, bem como que suportou prejuízo superior a R$ 8.000,00, em razão das transferências e empréstimos fraudulentos. Após diligências empreendidas pela Autoridade Policial, foram identificadas transferências bancárias, via PIX, para as representadas STEPHANIE CRISTINA e VANESSA CARVALHO. Além disso, descobriu-se que foi aberta uma conta bancária em nome da vítima Luzia P. S., na instituição CloudWalk Instituição de Pagamento LTDA, tendo sido utilizado o terminal telefônico +5561993764974 no cadastro, o qual está registrado em nome do representado RAFAEL LIRA. Por sua vez, na Comunicação de Ocorrência Policial n.o 5.017/2024-19aDP, a vítima Sebastiana relatou o mesmo modus operandi e indicou que uma das beneficiárias das transações fraudulentas foi a representada STEPHANIE CRISTINA. Depois da comunicação da ocorrência e da realização de algumas diligências, o representado LUCAS GABRIEL foi inquirido na delegacia e relatou que é companheiro da representada STEPHANIE CRISTINA, a qual participa de grupos no aplicativo WhatsApp para fornecimento de contas bancárias, recebendo, em contrapartida, o percentual de 15% sobre os valores depositados. Por fim, disse que forneceu sua conta bancária, bem como a de STEPHANIE CRISTINA para as representadas BIANCA RODRIGUES e CLEONICE ALMEIDA, as quais receberam em espécie diretamente do representado. De igual modo, Maria G. S. registrou ocorrência policial, na qual informou ter sido vítima de crime de estelionato, nos mesmos moldes dos relatados linhas acima, e que uma das favorecidas das transferências bancárias fraudulentas foi a representada STEPHANIE CRISTINA. Por fim, ressalto que, no registro desta ocorrência policial, foram anexados vídeos das mulheres que a abordaram. Com base nos relatos das vítimas Sebastiana e Maria G. S., nas imagens das câmeras de segurança da residência da vítima Maria e no depoimento do representado LUCAS GABRIEL, foi possível identificar as representadas BIANCA KELLY e CLEONICE MARIA como sendo as duas mulheres que se passavam por funcionárias do CRAS e realizavam o primeiro contato com as vítimas, a fim de coletar seus dados pessoais, fotografá-las, bem como dissipar os valores auferidos de forma ilícita. A partir da identificação dos supostos autores dos delitos, a Autoridade Policial empreendeu diligências e verificou a existência de vínculo associativo e estável entre os representados. Com efeito, LUCAS GABRIEL e STEPHANIE são companheiros, e todos representados possuem relacionamento entre si nas redes sociais, o que demonstra que a suposta participação nos crimes em apuração não ocorreu ocasionalmente ou de forma aleatória, mas, sim, de forma estável e com divisão de tarefas. No que diz com a repartição de tarefas, verifico que as representadas BIANCA KELLY e CLEONICE MARIA são as responsáveis pelo contato inicial com as vítimas, a fim de coletar dados e ludibriá-las, ao passo que os demais representados, RAFAEL LIRA, STEPHANIE CRISTINA, LUCAS GABRIEL e VANESSA CARVALHO, são incumbidos do recebimento dos valores obtidos de forma ilícita e a sua posterior pulverização, seja repassando-os para as primeiras representadas, seja empregando-os em destinação diversa. Dessa forma, entendo que está presente o fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, por seu turno, registro que as particularidades e a gravidade concreta das condutas praticadas denotam a necessidade da segregação cautelar dos representados. Com efeito, de acordo com os elementos de informação coligidos até o presente momento, há indícios da existência de uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato praticados, em sua maioria, contra pessoas idosas. Foram identificadas, ao menos, onze ocorrências policiais que narram a prática de crimes de estelionato em que foi utilizado o mesmo modus operandi e envolvendo os representados. Outrossim, é bastante provável que ainda existam outros autores ainda não identificados, sendo certo que a liberdade dos representados poderá obstaculizar o andamento das investigações e impedir a completa elucidação do caso e quem são os seus autores. No que tange à gravidade em concreto das condutas, ressalto que o crime de estelionato, especialmente quando praticado contra pessoas idosas, apresenta uma gravidade que vai além do prejuízo financeiro imediato. As consequências para as vítimas, muitas vezes, ultrapassam a esfera material e manifestam-se em perda de confiança, sofrimento emocional e impacto na qualidade de vida. A prática do estelionato é uma conduta que se caracteriza não apenas pelo desrespeito à lei, mas também configura uma insensibilidade grave às circunstâncias das vítimas, sobretudo contra idosos, ante a sua vulnerabilidade. Essa forma de crime abala a segurança de toda uma comunidade, porquanto gera um clima de desconfiança e medo, afetando, de maneira mais intensa, aqueles que deveriam ser protegidos e amparados pela sociedade. Dessa forma, considerando a gravidade dessas condutas, assim como o impacto substancial na vida das vítimas, a decretação de prisão para esses criminosos tornase uma medida necessária para a garantia da ordem pública e uma resposta estatal enérgica, a fim de coibir tais práticas. Dito de outro modo, a prisão não apenas impede que o autor do crime continue a lesar outras pessoas, mas também serve como um exemplo dissuasivo para desestimular outros potenciais infratores. Portanto, tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, ao meu sentir, demonstram a periculosidade real e concreta dos representados, sendo mister a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública (art. 312, CPP), a fim de evitar que volte a praticar novos crimes. Por outro lado, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal revelam-se, ao menos neste momento processual, inadequadas e insuficientes, pois incapazes de garantir, com eficiência, a cessação do cometimento de ilícitos pelos representados.”. (ID 220971476). Os pedidos formulados pelas requerentes, de seu turno, estão fundamentados na circunstância se serem elas genitoras e responsáveis pelos cuidados de crianças menores de 12 anos. No entanto, em que pese a previsão legal dos arts. 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal acerca da possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, verifico que tal substituição é condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, os quais não foram devidamente demonstrados pelas requerentes. Com efeito, a gravidade em concreto dos crimes imputados às requerentes é uma questão relevante a ser considerada para fins de manutenção da prisão preventiva, porquanto elas são investigadas por, supostamente, integrar uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato em desfavor de idosos. Outrossim, ressalto que o crime de estelionato, especialmente quando praticado contra pessoas idosas, apresenta uma gravidade que vai além do prejuízo financeiro imediato, visto que, muitas vezes, repercutem na perda de confiança, em abalo emocional, impactando na qualidade de vida. Além disso, é oportuno ressaltar que é apurada a prática de ao menos onze crimes de estelionato cometidos com o mesmo modus operandi, e em todos eles as requerentes figuram como principais investigadas ou suspeitas de serem as autoras. Dessa forma, considerando a gravidade dessas condutas, assim como o impacto substancial na vida das vítimas, a decretação de prisão para esses criminosos torna-se uma medida necessária para a garantia da ordem pública e uma resposta estatal enérgica, a fim de coibir tais práticas. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é necessário o preenchimento dos requisitos previstos na legislação penal adjetiva para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, no caso de mulheres gestantes ou mães de crianças. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO.[...] 3- [...] Conforme a jurisprudência desta Corte, "nem a legislação nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto"(AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). [...] ((AgRg no HC n. 738.470/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) 4- No caso concreto, a apenada foi condenada a 33 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), delito este de natureza hedionda e que inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítima menor de 14 anos de idade. [...] (AgRg no HC n. 856.120/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.) O mesmo entendimento é adotado por este Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A GENITORA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE GESTANTE. SEMI-IMPUTABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312). 2. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 3. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. 4. A prisão domiciliar tem caráter excepcional e, quando fundamentada no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca da condição de extrema debilidade por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional. 5. A possível condição de semi-imputável, por si só, não impede a prisão preventiva. 6. A mulher gestante poderá ter a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CPP, art. 318-A, inciso I). 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1741226, 07264749220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelos elementos informativos constantes dos autos. Portanto, repiso, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores da prisão preventiva, a qual se revela, neste momento, a medida mais eficaz. Do mesmo modo, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis às requerentes podem até concorrer, porém não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, notadamente quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desse Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. ESTUPRO. FILHA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima quando o paciente, na condição de pai, constrangeu a sua filha de 16 (dezesseis) anos à conjunção carnal em duas ocasiões. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada.” Processo: 07434057820208070000 - (0743405- 78.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - 3a Turma Criminal - Publicado no PJe: 03/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por outro lado, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento, não se mostram suficientes e adequadas para garantia da ordem pública. Assim, ao menos por ora, permanecem inalterados os fundamentos do decreto de prisão, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva, com fulcro nos arts. 311 a 315, do Código de Processo Penal.” N.g. Formalmente, as decisões proferidas pela necessidade e manutenção da prisão, apresentam fundamentos robustos, circunscritos aos crimes praticados. Contudo, a necessidade dos filhos menores das pacientes, inclusive a condição de uma delas com gravidez de risco, reclama análise mais acurada, especialmente para que os efeitos de uma medida cautelar severa não atinjam violentamente 4 crianças menores de 12 anos e um nascituro em condição de gravidez de risco. Acrescenta-se, ainda, que sendo as pacientes genitoras de crianças de tenra idade, é presumida a necessidade da mãe em cuidar de seus filhos, pois conforme art. 318, III e V, do CPP, é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (anos) de idade e é mulher com filho até 12 (doze) anos de idade incompletos. Sobre o tema destaco o precedente deste TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADE TRANSPORTAR. "MULA". PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. MÃE SOLO DE QUATRO CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, a paciente é primária, não ostenta registro de outras ações penais em trâmite e a quantidade de drogas apreendida no carro em que estava com mais outras pessoas (cerca de 900g de maconha) não é de grande monta. 3. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado à paciente - tráfico de drogas - por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primária, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, constituiu advogada e é mãe solo de quatro crianças de tenra idade (de 6, 4, 4 e 3 anos), as quais necessitam de seus cuidados, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto. 4. Ordem concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1906833, 07323664520248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 318 do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a agente for imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos ou estiver gestante. Por sua vez, o artigo 318-A do mesmo diploma legal introduzido pela Lei no 13.769/2018, reforça o caráter humanitário da medida, especialmente em se tratando de mães de crianças e mulheres gestantes, desde que ausentes circunstâncias excepcionais que recomendem a manutenção da prisão. Consta dos autos documentação comprobatória de que a paciente Bianca Kelly Santos Rodrigues é mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo elas J.V.R.S. (09 anos), V.E.R.N. (08 anos) e N.V.R.M. (02 anos), os quais dependem de seus cuidados diretos. A paciente Vanessa Carvalho de Santana, por sua vez, é mãe de uma criança de 09 anos, A.A.O.C., e única responsável pelos seus cuidados. Ademais, conforme documento médico acostado, encontra-se em estado gestacional, com gravidez de alto risco, na 28a semana. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP, reconheceu o direito de mulheres gestantes e mães de crianças menores de 12 anos à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em observância ao princípio do melhor interesse da criança (artigo 227 da Constituição Federal) e aos compromissos internacionais firmados pelo Brasil, notadamente a Convenção sobre os Direitos da Criança. É certo que a gravidade abstrata do delito, ainda que envolvendo idosos e suposta organização criminosa, não constitui, por si só, fundamento idôneo para afastar o benefício legal, especialmente quando se verifica a presença de filhos menores em situação de vulnerabilidade e a ausência de elementos concretos e individualizados que demonstrem que a liberdade das pacientes representa risco atual e específico à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Calha acrescentar, ainda, que nenhum dos crimes fora praticado com emprego de violência o grave ameça. Ademais, em consonância com a Resolução no 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria Conjunta no 133/2024 do TJDFT, presume-se a imprescindibilidade do cuidado materno quando se tratar de mães de crianças menores de 12 anos ou gestantes. Essa presunção somente pode ser afastada mediante a demonstração de circunstâncias concretas excepcionais, o que não se verifica nos autos. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos não está condicionada à demonstração de imprescindibilidade, pois esta é presumida por força legal (STJ, AgRg no HC 731.648-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 07/06/2022). Assim, tendo como farol a razoabilidade e proporcionalidade e tendo as pacientes residência fixa e demais condições favoráveis, excepcionalmente e em observância especialmente da necessidade dos filhos menores, a hipótese comporta prisão domiciliar na forma do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a substituição da prisão preventiva das pacientes com outras medidas cautelares, em razão do risco a ordem pública que ainda representam. Dessa forma, vislumbra-se, em juízo de cognição sumária, a presença de fundamentos aptos a justificar a concessão parcial da liminar, com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, com imposição de medidas cautelares baixo dispostas. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para converter a prisão preventiva de BIANCA KELLY SANTOS RODRIGUES e VANESSA CARVALHO DE SANTANA em prisão domiciliar, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, bem como as seguintes medidas cautelares, sem prejuízo da imposição de outras que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes: a) Proibição de manter contato, por qualquer meio, com corréus, vítimas e testemunhas; b) Limitação de deslocamento, devendo ficar restrita a necessidades básicas de atendimento à saúde, alimentação e demais imperativos dos filhos menores, restando proibido acessos a bares e locais de lazer; c) Uso de tornozeleira eletrônica por 90 dias, devendo a sua necessidade, após esse prazo, ser reavaliada pelo juízo da origem. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente, devendo ser observadas as advertências necessárias e imposição das cautelares, para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. Solicitem-se informações à Autoridade Coatora. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025 15:50:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator